Tribunal: TJMT
Processo: 0001381-64.2016.8.11.0078
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001381-64.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), SIONEY PINTO DE MATOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ART. 312,
CAPUT
(
PECULATO-APROPRIAÇÃO
) C/C ART. 325, §1º, II (
USO INDEVIDO DE SENHA DE ACESSO RESTRITO
), NA FORMA DO ART. 92, I, “A” (
PERDA DE CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA
), TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ART. 386, VII DO CPP – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, COESO E HARMÔNICO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – TESE SUBSIDIÁRIA – AFASTAMENTO DA PENA DE PERDA DO CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO – DELITOS COMETIDOS EM CRISTALINA VIOLAÇÃO DE DEVER PARA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR À 1 (UM) ANO - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO
.

1.

É incabível o pleito absolutório no tocante ao crime de peculato-apropriação, visto que as provas obtidas no decorrer da
persecutio
são robustas a demonstrar a prática do referido crime pelo apelante, uma vez que este, em razão de sua função, apropriou-se de veículo (motocicleta) apreendida que estava sob os cuidados de órgão público onde estava lotado, utilizando-a como se dono fosse, negociando sua aquisição sem a autorização da proprietária e em vias claramente irregulares.

2.

É também incabível a absolvição quanto ao delito de uso indevido de senha de acesso restrito, tendo em vista que a prova é uníssona ao apontar que o apelante, ao ser descoberto, utilizou-se de senha de acesso pessoal de outro servidor que não estava presente na data do fato, para emitir termo fraudulento de liberação da motocicleta. Há delação prévia na qual se endereça ao apelante por utilizar-se de
software
de captação de senha para obter as senhas pessoais de servidores do órgão com o fito de expedir documentos fraudulentos.

3.

É justa a pena de perda de cargo/função pública, uma vez que, no caso em tela, os requisitos previstos no art. 92, I, “a” do CP foram integralmente cumpridos, haja vista ter o apelante praticado os delitos a ele imputados em notória violação de dever para com a Administração Pública, bem como a pena privativa de liberdade ter sido corretamente aplicada em patamar superior à 1 (um) ano.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
SIONEY PINTO DE MATOS
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Sapezal/MT (Id. 92068527/92068528), na qual foi condenado às penas privativas de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
pela prática do crime de peculato-apropriação, previsto no art. 312,
caput
, do CP e de
09 (nove) meses de detenção
pela prática do crime de uso indevido de senha de acesso restrito, previsto no art. 325, §1º, II, também do CP, a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, bem como ao
pagamento de 10 (dez) dias multa
, fixados à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente. Além da perda do cargo/função pública.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação em favor do apelante, pleiteando a absolvição deste baseada no art. 386, VII do CPP, alegando fragilidade do conjunto probatório que ensejou a condenação. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pleiteia o afastamento da perda do cargo/função pública. (Id. 92068547/92068548).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso interposto pelo apelante. (Id. 92068551/92068554).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, apresentou parecer pelo conhecimento do recurso defensivo e, no mérito, por seu improvimento, sendo assim sintetizado:

Sumário
: Acusado condenado pela prática dos crimes de peculato e violação de sigilo funcional –
Inconformismo da defesa – ausência de provas para a condenação – inocorrência
- elementos seguros nos autos a demonstrar que o Apelante se apropriou da motocicleta que lhe foi entregue em razão de apreensão pela polícia militar – liberação realizada no sistema somente após registro de Boletim de Ocorrência pela proprietária – alegação de aquisição do bem não comprovada – interposto vendedor que não possuía documentos para representar a proprietária – Apelante que utilizou de senha de outro servidor para proceder a emissão do termo de liberação – provas seguras a imputar-lhe a prática dos crimes – manutenção da condenação
– perda do cargo público – manutenção
– pena superior a um ano – crimes praticados com violação de dever para com a administração pública – incompatibilidade do cargo com o crime cometido -
Pelo conhecimento e improvimento do recurso.
(Id. 97283966, grifos no original).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Sioney Pinto de Matos
, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Sapezal/MT aos autos de n. 0001381-64.2016.8.11.0078, que o condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 09 (nove) meses de detenção, bem como à pena de multa de 10 (dez) dias-multa, sendo cada um na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, pela prática dos delitos previstos nos artigos 312,
caput
(peculato-apropriação) e 325, §1º, II (uso indevido de senha de acesso restrito), ambos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória: (Id. 92067950, grifei)

“ (...)

Fato 01

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20/05/2016, em horário não precisados nos autos, na 57ª CIRETRAN de Sapezal-MT,
SIONEY PINTO DE MATOS, de forma consciente e voluntária, apropriou-se, em beneficio próprio, de bem móvel de que tinha a posse em razão do cargo público que ocupa na 57ª CIRETRAN, qual seja, uma motocicleta Honda Biz, cor azul, placa NDE-9523.

Fato 02

Consta do incluso inquérito policial que no dia 06/07/2016, em horário não precisados nos autos, na 57ª CIRETRAN de Sapezal-MT,
SIONEY PINTO DE MATOS, de forma consciente e Voluntaria, utilizou-se indevidamente da senha de acesso ao sistema Detrannet de Jair Junior Moura Teixeira, após tê-la obtido por meio de software de captura instalado nos computadores da CIRETRAN.

Conforme restou apurado, Maria Eliane de Araújo Souza teve sua motocicleta Honda Biz, placa NDE—9523, apreendida pela Policia Militar de Sapezal/MT durante a realização de uma fiscalização de transito ocorrida no ano de 2015, pois o veiculo estava com o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular Vencido.

Consta que no dia 04/07/2016, por Volta das 19:15hs, Maria Eliane acionou a Policia Militar, pois havia visto sua motocicleta estacionada em uma casa localizada na Rua das Azaleias, esquina com a Rua Pirambe, onde mora a sogra do denunciado.
Questionado sobre os fatos, SIONEY PINTO DE MATOS afirmou que havia comprado a motocicleta de uma pessoa conhecida pelo nome de Godoy
.

No entanto, a investigação realizada pela corregedoria do DETRAN/MT que estava na cidade de Sapezal-MT para apurar outros ilícitos também praticados pelo denunciado em coautoria com outros servidores (Operação Papirus),
demonstrou que SIONEY contratou um mecânico de motos para retirar o Veiculo do CIRETRAN e deixa-lo em condições de circulação.

Durante o cumprimento da medida judicial de busca e apreensão realizada na casa de SIONEY (fls. 43/48-IP) durante a Operação, foram encontrados recibos de pagamento dos serviços realizados por Thiago Fernando Machado de Oliveira, mecânico de motos, no conserto da motocicleta.
O mecânico confirmou que no mês de maio foi contratado pelo denunciado para ir buscar a motocicleta que estava armazenada na 57ª CIRETRAN e fazer um orçamento para seu conserto (fls. 29/37-IP).

Thiago afirmou que foi até a CIRETRAN pegar a motocicleta com uma "carretinha” a pedido do denunciado,
sendo que o próprio SIONEY lhe entregou o veiculo.
Disse também, que realizou os serviços de conserto da motocicleta e recebeu o valor de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) de SIONEY, no qual estava incluso o valor referente a copia da chave do Veiculo.
Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a equipe de policiais e agentes da corregedoria do DETRAN/MT encontraram a motocicleta na casa do denunciado.

Conforme copia do Oficio n° 165/6ªCIA-SPZ/2016 expedido pela Policia Militar, o veículo Honda Biz, placa NDE-9523, foi encaminhado para a 57ª CIRETRAN no dia 19/05/2016, sendo entregue para SIONEY, sem chave (fl. 11-IP). Isso explica o fato de o denunciado ter pago a Thiago pela confecção de nova chave para a motocicleta, conforme orçamento encontrado em sua casa durante 0 cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão de fl. 35-IP.

Ademais, em procura ao termo de liberação da referida motocicleta nos arquivos da 57ª CIRETRAN, verificou-se que o mesmo estava em branco, sem qualquer identificação da pessoa que teria retirado o veiculo e foi emitido no perfil de Jair Junior Moura Teixeira em 06/07/2016 (dois dias apos a lavratura do BO pela vitima — fls. 04/07-IP), servidor de quem SIONEY já esta sendo acusado de ter capturado a senha de acesso ao sistema e estar utilizando de maneira indevida (fl. 51-IP).

Inclusive, na busca e apreensão realizada na casa de SIONEY foram encontradas algumas páginas de um software utilizado para a captação de senhas (em anexo), sendo que dentre as senhas capturadas estava a do servidor Jair,
o que só reforça a tese de que o denunciado valeu-se da senha do colega para expedição do termo de liberação da motocicleta de maneira fictícia. (...)

1.

Do pleito absolutório

1.1.
Do crime descrito no art. 312,
caput
, do CP (peculato-apropriação)

Conforme relatado, a defesa insurge-se contra a sentença prolatada pelo juízo de piso, alegando que não há nos autos provas robustas que ensejem a condenação criminal do apelante, demonstrando-se frágil o conjunto probatório utilizado para fundamentar o
decisum
, motivo pelo qual este deverá ser absolvido, em observância ao disposto no art. 38, VII do CPP. Contudo, não prospera o pleito defensório.

Em análise ao caso em tela, nota-se que, conforme acertadamente aludido pelo juízo
a quo
na sentença hostilizada, a materialidade delitiva reputa-se inquestionavelmente delineada pela Portaria da Delegacia de Polícia de Sapezal (Id. 92066468), pelo Boletim de Ocorrências n. 2016.205170 (Id. 92066468), pelo Auto Circunstanciado de busca e apreensão (Id. Id. 92066470), termo de apreensão (Id. 92066471, p. 07), termo de reconhecimento de objeto (Id. 92066473), bem como pelas demais provas testemunhais produzidas tanto em sede policial quanto em instrução judicial.

Quanto à autoria delitiva, denota-se que esta foi acertadamente imputada ao apelante em sentença de piso.

Embora a defesa técnica argumente que inexistem provas robustas que ensejem a condenação, pleiteando a absolvição em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, nota-se que as provas obtidas no curso da instrução são cristalinas no sentido de demonstrar que a autoria delitiva do crime em comento recai sobre o apelante.

A começar pelo fato de que o presente processo teve início pela denúncia da vítima Maria Elaine, que acionou a polícia militar em virtude de haver encontrado sua motocicleta que deveria estar apreendida, na casa da sogra do apelante, fato posteriormente narrado no Boletim de Ocorrências supramencionado. Apesar de o apelante ter, no momento dos fatos, explicado que havia adquirido a moto de Edenilson Godoy (ex-namorado da vítima), tal alegação foi rechaçada por esta quando, em declarações prestadas em sede policial (Id. Id. 92066470, p. 03/04), afirmou que não doou a moto à Godoy, havendo apenas cedido a este o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo da motocicleta porque Godoy disse possuir um conhecido na Ciretran, afirmando que poderia recuperar a motocicleta apreendida.

Ressalte-se que o apelante, quando interrogado em sede policial, afirmou ter adquirido a moto de Edenilson, havendo entregue o veículo à sua namorada, Estefania Adriely Souza Melo Rossi como um presente, mas não apresentou qualquer documento que ateste a compra, de forma válida. Inclusive, narra o apelante que recebeu de Edenilson apenas o Certificado de Registro do Veículo, mas em análise aos autos, nota-se que a suposta compra foi feita com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, documento que diz respeito apenas à circulação do veículo, e não à sua propriedade.

Salienta-se também que o apelante, apesar de argumentar veementemente ter adquirido a motocicleta de boa-fé, não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a legalidade da aquisição, anexando apenas uma procuração pública na qual Aparecida Guimarães, pessoa em nome de quem estava registrada a motocicleta e que, ressaltamos, não teve qualquer envolvimento com a aludida negociação (não havendo nos autos qualquer indício que demonstre que teve), outorga poderes à Estefânia Adriely para representá-la junto à Ciretran no interesse do referido veículo. Tal procuração resta inválida à servir de prova, tendo em vista ter o referido instrumento sido assinado em 14/07/2016, data posterior à apreensão da motocicleta e um dia após a instauração do inquérito policial que deu causa à presente ação penal.

Por conseguinte, o apelante alegou em sede policial ter adquirido a moto quando esta já estava em circulação – portanto, fora dos cuidados da Ciretran. Porém, tal alegação foi desmentida pela testemunha Thiago Fernando Machado de Oliveira, mecânico que foi contratado pelo apelante para fazer os reparos necessários na referida motocicleta.

Narra Thiago, tanto em fase extrajudicial quanto durante a instrução judicial que, embora o apelante tenha alegado que só pegou a moto quando em circulação, à época o próprio apelante foi até sua oficina e negociou o serviço com ele, havendo Thiago buscado a motocicleta dentro do pátio do Ciretran, sendo a motocicleta entregue ao mecânico no dia imediatamente posterior à apreensão. Tal depoimento é corroborado por ordem de serviço acostada aos autos, referente ao conserto da motocicleta e à confecção de nova chave de ignição, apreendidas na casa do apelante.

Outrossim, nota-se que o termo de liberação da motocicleta (Id. 92068461, p. 05) foi eivado de graves irregularidades, conforme análise realizada pela Unidade Setorial de Correição do DETRAN/MT (Id. 92068463).

Tais irregularidades dizem respeito, principalmente, à ausência de identificação do veículo e da pessoa que retirou o veículo do Ciretran - ressaltando-se que a liberação só poderia ser feita ao proprietário ou seu representante legal - bem como a assinatura desta, estando tal documento “em branco”, e ao servidor que emitiu o termo de liberação - a saber, Jair Junior Maura Teixeira - uma vez que este não estava trabalhando no dia em que o documento foi emitido.

Saliente-se ainda que o termo de retirada foi emitido em 06/07/2016, dois dias após a vítima Maria Eliane ter registrado o Boletim de Ocorrências n. 2016.205170 relatando que a moto estava na casa da sogra do apelante.

Deste modo, denota-se cristalina a intenção do apelante de acobertar o ato ilícito por ele cometido, uma vez que apenas se preocupou em emitir um termo de liberação após ter sido surpreendido em posse da motocicleta, bem como por ter emitido o documento utilizando a senha pessoal de outro servidor, fato que será posteriormente analisado.

Assim sendo, apesar das alegações defensórias, nota-se que as provas produzidas no decorrer da instrução processual - em especial, à prova testemunhal obtida por meio dos depoimentos das testemunhas em juízo, corroborada por outros elementos de informação produzidos ao longo da fase extrajudicial - são aptas a imputar a autoria e a materialidade delitivas ao apelante, uma vez que o conjunto probatório construído ao longo da
persecutio
é firme, coeso e harmônico a demonstrar que o apelante valeu-se de sua função pública para apropriar-se de uma motocicleta apreendida, negociando-a com terceiro notadamente não autorizado e, ciente da irregularidade, entregou o bem em doação como se dono fosse, valendo-se novamente de sua função pública para, após ser descoberto, tentar acobertar suas condutas, havendo o apelante, a todo momento, prestado informações contraditas e divorciadas dos demais elementos de prova.

Nesse sentido, jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (grifei):

E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA -
PECULATO APROPRIAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPROVIDO - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - DOLO CONFIGURADO
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA OU DELITO DE PREVARICAÇÃO – INVIABILIDADE CONDUTA DO ART. 312, CAPUT DO CP CONFIGURADO - ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - INEXISTÊNCIA DE EXAME DE SANIDADE MENTAL – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os documentos juntados aos autos, aliados aos depoimentos das testemunhas e interrogatório judicial da ré, demonstram o dolo da acusada na apropriação dos valores recebidos a título de fiança, em razão da função exercida. (...)

(TJ-MS - APL: 00003223720158120017 MS 0000322-37.2015.8.12.0017, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 11/02/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2019)

Em mesma esteira, decidiu o Tribunal de Justiça do Paraná (grifei):

APELAÇÃO CRIME
– PECULATO (ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, CORROBORADA POR DIVERSOS MEIOS DE PROVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA É À MEDIDA QUE SE IMPÕE
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00003503620128160037 Campina Grande do Sul 0000350-36.2012.8.16.0037 (Acórdão), Relator: José Carlos Dalacqua, Data de Julgamento: 01/02/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2021)

Ainda:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
PECULATO. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS
. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA

3.
O crime de peculato-apropriação previsto no art. 312, caput, do Código Penal consuma-se no momento em que o funcionário público, em virtude do cargo, começa a dispor do dinheiro, valores ou qualquer outro bem móvel apropriado, como se proprietário fosse.
Precedente do STJ: HC 185.343/PA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/11/2013. Nesse sentido: "
O peculato se consuma com a simples apropriação ou desvio do bem público
, não valendo a quitação posterior do órgão de tomada de contas" (STF, RHC 36831, Rel. Min. Antonio Villas Boas, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/1959).

4. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente demonstrados, notadamente pela representação juntada aos autos, pelo demonstrativo financeiro, pelo resumo de contas do banco postal, assim como pelo depoimento das testemunhas e interrogatório do réu. (...)

(TRF-1 - APR: 00080989320124013813, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 02/06/2020, QUARTA TURMA)

Portanto, notam-se perfeitamente delineadas a autoria e a materialidade delitivas do crime em comento, demonstradas por robusto arcabouço probatório construído em ambas as fases da
persecutio
, sendo a manutenção da condenação pelo crime de peculato medida que se impõe.

1.2.

Do crime do art.
325, §1º, inc. II,

do CP (uso indevido de senha de acesso restrito)

Insurge-se a defesa também contra a condenação do apelante pela prática do crime de uso indevido de senha de acesso restrito, argumentando que os servidores do Ciretran têm o costume de utilizar as senhas de acesso uns dos outros, como forma de agilizar o serviço prestado, e que por isso o termo de liberação acima descrito foi emitido pelo
login
de outro servidor, sendo devida a absolvição.

Tal pleito é também inadmissível.

Apesar da alegação defensiva de que o apelante não tinha a intenção de acobertar outras condutas utilizando a senha de outro servidor, o conjunto probatório acostado aos autos e já mencionado, é firme em apontar que o apelante utilizou-se da senha de acesso de Jair Junior Moura Teixeira como subterfúgio para “revestir de legalidade” ato totalmente irregular e criminoso.

Outrossim, em análise aos autos, nota-se que o servidor Jair, que nem mesmo estava presente no Ciretran no dia em que o termo de liberação foi emitido (conforme investigação demonstrada na análise da Unidade Setorial de Correição do DETRAN/MT), já havia acusado o apelante de utilizar-se de
software
de captação de senhas para capturar seu
login
funcional e emitir documentos fraudulentos em seu nome sem autorização, relatando tal fato em boletim de ocorrências n. 2016.70460 e em investigação preliminar realizada pela Corregedoria do órgão.

Narra Jair que o apelante, inclusive, tentou intimidá-lo a retirar a acusação em sede policial, e a confirmar ter autorizado o apelante a utilizar-se de sua senha pessoal.

Tal alegação é corroborada tanto pela aludida investigação preliminar quanto pelo termo de apreensão referente ao mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do apelante (Id.
92068471, p. 08/09), no qual foi apreendido um extrato de
software
de nome “teclas digitadas”, utilizado para captura de senhas, em que haviam algumas senhas pessoais de servidores do Ciretran, dentre os quais a da testemunha Jair.

A versão de Jair é confirmada, também, pelo depoimento de Marileide de Andrade Chaves, em sede policial (Id. 92066466), no qual a testemunha, também servidora pública e, à época, chefe da 57ª Ciretran, confirmou que Jair não estava presente no ambiente de trabalho no dia em que o documento foi emitido.

Ademais, junta-se o fato de que o aludido termo de liberação foi emitido “em branco”, sem qualquer identificação do veículo e da pessoa que o retirou, bem como sem qualquer assinatura do servidor que o emitiu.

Deste modo, ante o exposto, restam inequivocamente delineadas a autoria e a materialidade delitivas do crime de uso indevido de senha de acesso restrito, vez que o apelante utilizou-se de senha funcional de Jair, pessoal e intransferível, sem sua autorização, para emitir documentos fraudulentos, não havendo que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.

2.

Da tese subsidiária

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento de pena de perda do cargo/função pública, aplicada ao apelante pela sentença condenatória de piso, alegando que o juízo sentenciante o fez em inobservância ao princípio da proporcionalidade da pena, estando também ausente a motivação.

Mais uma vez, não subsiste o pleito defensório.

A pena de perda de cargo/função pública encontra-se disposta no art.

No art. 92, I, “a” do CP, que diz,
ipsis litteris
:

“Art. 92

- São também efeitos da condenação:

I

- a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo

a)

quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano
,
nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública
;
” (sic).

No caso em tela, é indubitável que o apelante praticou os crimes a ele imputados em cristalina desconformidade com os deveres para com a Administração Pública inerentes ao servidor, tendo em vista que aproveitou-se de sua função para a prática e posterior acobertamento das condutas ilícitas.

Tal fato revela-se revestido de latente culpabilidade, haja vista que o apelante, em razão de sua função, apropriou-se de bem pelo qual tinha o dever de zelar, havendo ainda tentado acobertar suas condutas por meio de uso indevido de senhas de acessos de outros servidores, em total menosprezo à função que exerce junto ao DETRAN e à ética que rege a Administração Pública.

Sendo assim, demonstra-se inquestionável que os atos foram praticados em violação de dever para com a Administração Pública, sendo a pena privativa de liberdade acertadamente fixada em patamar superior à 1 (um) ano.

Deste modo, restaram cumpridos os requisitos objetivos à aplicação da pena de perda de cargo/função pública dispostos no dispositivo supramencionado, sendo devida a condenação e a manutenção do édito condenatório desta medida que se impõe.

Neste norte, colaciono jurisprudência desta Colenda Corte (grifei):

REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 158, § 1º, PRIMEIRA PARTE DO CP – PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA (ART. 92, I, B, DO CP)– APELAÇÃO CRIMINAL – READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA – PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – PRETENSÃO
– REFORMA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BASEOU-SE NO FATO DE TER PRATICADO O CRIME EM RAZÃO DO CARGO PÚBLICO – VIOLAÇÃO DE DEVER COM A ADMINISTRAÇÃO – ART. 92, INCISO I, ALÍNEA A DO
CP – REVISÃO IMPROCEDENTE.

No presente caso, o delito foi praticado com evidente violação de dever para com a Administração Pública, pois o paciente, na condição de professora, perpetrou o crime com a intenção de ser ajudada futuramente no colégio em que trabalhava, já que a coacusada possuía bastante influência no ambiente escolar.

(TJ-MT - RVCR: 00204817920158110000 20481/2015, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/08/2015, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 17/08/2015)”

No mesmo diapasão, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (grifei):

REVISÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. ART. 316, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP.
EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. ART. 92, INC. I, DO CP. PERDA DE CARGO E FUNÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA, POR NÃO SE TRATAR DE EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DEVIDAMENTE MOTIVADA NA SENTENÇA. SANÇÃO CORRETAMENTE IMPOSTA
.

O revisionando, ex-policial civil, foi condenado em 2006, pelo crime de concussão, ocasião em que aplicado o efeito (não automático) da condenação atinente à pena de perda do cargo. Na sentença, a determinação foi declaradamente motivada, atendendo ao disposto no art. 92, parágrafo único, do CP. A prática delitiva foi realizada dentro da delegacia de polícia onde trabalhava e o condenado atuava de forma a exigir dinheiro para não levar adiante inquéritos policiais, atitudes completamente contrárias ao exercício da função pública em que investido.
Aplicação do efeito da condenação que se justifica tanto em razão de os delitos terem sido cometidos com abuso de poder e violação de dever para com a Administração, quanto por conta do total da pena privativa de liberdade a ele imposta. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME
.

(TJ-RS - RVCR: 70083929703 RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 09/10/2020, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 14/10/2020)

Deste modo, é imperioso reconhecer a incidência do efeito extrapenal da condenação – qual seja, a perda do cargo/função pública, não prosperando o pleito defensório. Logo, mantenho o
decisum
proferido pelo juízo de piso neste tocante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Sioney Pinto de Matos
, mantendo intacto o édito condenatório proferido pelo juízo
a quo
e a condenação do apelante
pela prática dos delitos tipificados no art. 312,
caput
, e art. 325, §1º, II, ambos do Código Penal, além da condenação à perda do cargo/função pública, nos termos do art. 92, I, “a” do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021